Tribunal: STF
Processo: Rcl 92690
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO JULGADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 30.3.2026, por A C D S, contra ato do Delegado de Polícia Denys Carvalho da Ponte, titular da 38ª Delegacia de Polícia Civil de Mossoró/RN, no Inquérito Policial n. 10755/2025, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF. 

2. O reclamante alega que, em 6.11.2024, “no exercício da atividade profissional, durante o plenário do Tribunal do Júri, nas alegações finais, o Reclamante, no uso da palavra formalmente conferida aos defensores, apresentou tese de defesa questionando aspectos formais da investigação — especificamente, a circunstância de os relatórios do inquérito policial não terem sido produzidos nos modelos padrão e dentro do sistema PPE (Sistema que a Policia Civil utiliza para conduzir o IP)” (fl. 3, e-doc. 1).

Anota que, após manifestação em plenário, o Delegado de Polícia Caio Fábio Nunes Limeira registrou o Boletim de Ocorrência n. 00063345/2025 e, em 23.5.2025, o Delegado Denys Carvalho da Ponte instaurou o Inquérito Policial n. 10755/2025.

Assinala que “o fato que deu ensejo ao presente inquérito — as manifestações realizadas em plenário do Tribunal do Júri — ocorreu em 6 de novembro de 2024, mas nenhum Boletim de Ocorrência foi registrado naquela data, nem nos meses seguintes. O registro da ocorrência e a instauração do inquérito somente se deram em abril e maio de 2025, respectivamente — isto é, meses depois do fato e justamente após o Reclamante assumir a Presidência da Comissão de Prerrogativas (janeiro de 2025) e iniciar suas atuações mais incisivas. A cronologia é eloquente e não admite coincidências: o inquérito é instrumento de retaliação, não de persecução legítima” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que, no contexto “em que a autoridade investigante é parte interessada no conflito, a instauração de inquérito contra o advogado que encabeça a Comissão de Prerrogativas local configura, de forma patente, desvio de finalidade e abuso de poder de polícia, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito” (fl. 5, e-doc. 1).

Destaca que “a eventual ocorrência de excesso nas manifestações do advogado está sujeita, por expressa e exclusiva determinação legal, a sanções disciplinares perante a OAB — e não à persecução penal” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que “admitir que o Presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB possa ser submetido a inquérito policial e a processo criminal pelas manifestações que realiza no exercício da advocacia — e, mais ainda, pelas atuações institucionais que desenvolve na defesa dos advogados — equivale a permitir que a própria Comissão de Prerrogativas seja silenciada pela ameaça da persecução penal” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os pedidos e requerimentos:
“a) Liminarmente: a suspensão imediata de todos os atos processuais decorrentes do Inquérito Policial nº 10755/2025, da 38ª Delegacia de Polícia Civil de Mossoró/RN, incluindo: (i) o sobrestamento do prazo para aceite da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) formulada pelo Ministério Público; e (ii) a vedação ao oferecimento de denúncia criminal em desfavor do Reclamante — até o julgamento definitivo desta Reclamação; 
b) No mérito: o conhecimento e o julgamento procedente desta Reclamação, com o reconhecimento da violação à autoridade da ADI nº 1.127/DF, determinando-se: (i) o arquivamento do Inquérito Policial nº 10755/2025, por ausência de justa causa, em razão da imunidade profissional do advogado e do manifesto desvio de finalidade da persecução; 
c) A notificação da autoridade reclamada — Delegado de Polícia Denys Carvalho da Ponte, 38ª Delegacia de Polícia Civil, Avenida Presidente Dutra, s/n, Alto de São Manoel, Mossoró/RN — para prestar informações no prazo regimental;
d) A apreciação monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, haja vista a pacificação da matéria na jurisprudência desta c. Corte; 
e) A intimação do Reclamante de todos os atos processuais no endereço indicado no preâmbulo desta petição” (fls. 9-10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o Delegado de Polícia Denys Carvalho da Ponte, titular da 38ª Delegacia de Polícia Civil de Mossoró/RN, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF. 

5. Na sessão de 17.5.2006, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, este Supremo Tribunal Federal decidiu: 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO ‘JUIZADOS ESPECIAIS’, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI n. 1.127, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 11.6.2010).

6. Nos autos, consta como ato reclamado o Inquérito Policial n. 10.755/2025, instaurado pelo Delegado de Polícia Denys Carvalho da Ponte, titular da 38ª Delegacia de Polícia Civil de Mossoró/RN, no qual figura como vítima o Delegado de Polícia Caio Fábio Nunes Limeira.

 O reclamante foi indiciado como incurso no art. 138 c/c inc. II do art. 141, ambos do Código Penal (calúnia praticada contra funcionário público em razão de suas funções), não havendo manifestação, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, de extensão da imunidade profissional do advogado a esse crime. Não se pode confundir a prerrogativa da advocacia como um salvo-conduto para qualquer ação, pelo que eventual excesso do reclamante no exercício de suas funções deve ser devidamente apurado.

Anoto ainda que, quanto às alegações relativas à eventual retaliação da Polícia Civil em relação às funções ocupadas pelo reclamante na Comissão de Defesa das Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil de Mossoró/RN, são questões a serem dirimidas nas instâncias antecedentes pelas vias processuais adequadas, não podendo ser analisadas nesta reclamação, sob pena de supressão de instância. Ademais, essas questões também não têm aderência ao julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF. 

7. Em reclamação, é inviável analisar os elementos constantes no inquérito contra o reclamante  para, se for o caso, se concluir pelo desrespeito havido quanto às prerrogativas ao exercício da advocacia, em contrariedade ao decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF, nem se teria havido parcialidade na investigação contra o reclamante. Para tanto, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 

Demonstrada está a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que é inadmissível pela legislação vigente e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).
 
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se. 

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora